Tribunal: STF
Processo: HC 257382
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.6.2025, por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Henrique de Souza Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 993.753/RO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 17.1.2025, por decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO (Pedido de Prisão Preventiva n. 7000130-93.2025.8.22.0004), pela apontada prática dos delitos previstos nos §§ 2º e 3º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no caput do art. 33 c/c os incs. III e IV do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Tem-se na denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual:



    “1.1. Primeiro Fato – Organização Criminosa Armada: 



    No decorrer do ano de 2024 até janeiro de 2025, nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO, Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, JEAN PEREIRA LEITE, HENRIQUE DE SOUZA CRUZ [paciente], ALEX COSTA SILVA, WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, DALILA SOUZA SILVA e TIAGO MORAES MALAMIN, com consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, promoveram, integraram e financiaram, pessoalmente, núcleo de organização criminosa armada, denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, quais sejam, o tráfico de drogas e delitos contra a vida, a liberdade e a integridade física de pessoas. 



    1.2. Segundo Fato – Tráfico de Drogas Majorado: 



    No decorrer do ano de 2024 até janeiro de 2025, nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO, Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, JEAN PEREIRA LEITE, HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, ALEX COSTA SILVA, WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, DALILA SOUZA SILVA, TIAGO MORAES MALAMIN, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, venderam, ofereceram, tiveram em depósito, guardaram e entregaram a consumo drogas ilícitas, segundo a Portaria 344/1998 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, empregando violência, grave ameaça e intimidação coletiva para obtenção de vantagens inerentes à mercancia de entorpecentes. 



    Além de toda cadeia de negociação abaixo detalhada, houve cumprimento de mandado de busca e apreensão (7004325-58.2024.8.22.0004, 7003130-72.2023.8.22.0004, 7004699-11.2023.8.22.0004 e 7005253- 09.2024.8.22.0004), com localização de rádios amadores, balanças digitais para a pesagem de drogas, rolo filme película PVC, bobina transparente para embalar entorpecentes, 12 munições calibre .38, 2 armas de fogo de calibre .38 (uma cromada e outra oxidada, propriedade de Henrique), folhas de caderno com anotações do tráfico, celulares, objetos oriundos da ocorrência de roubo, 8 invólucros de maconha, 8 invólucros de crack e embalagens para acondicionamento da droga. 



    2. CONTEXTUALIZAÇÃO: 



    Conforme inquérito policial, especialmente pela análise dos aparelhos telefônicos apreendidos, os denunciados integraram-se em número superior a 4 (quatro) pessoas para obtenção de vantagens através do tráfico ilícito de entorpecentes, por meio do qual também financiavam a própria organização criminosa Comando Vermelho. 



    A investigação revelou que os membros desse núcleo da ORCRIM praticavam diversas modalidades de comércio de entorpecentes – como vender, oferecer, ter em depósito, guardar e entregar a consumo –, o que viabilizava o fortalecimento do grupo criminoso, inclusive mediante controle e arrecadação perante as ‘biqueiras’ situadas em Mirante da Serra e Nova União, conforme Relatório de Análise de Dados – ID 118171563. 



    A essa arrecadação/contribuição davam o nome de ‘caixinha’, a qual constituía uma espécie de ‘taxa’ imposta pelos membros da facção criminosa Comando Vermelho. O responsável por ‘boca de fumo’ – membro ou não do CV – que não se sujeitasse a essa regra, estaria sujeito às ‘sanções’ aplicadas pelo grupo criminoso. (...)



    O modo de agir do núcleo criminoso – como cobranças de dívidas de drogas, intimidação de pessoas por supostas condutas desaprovadas pela facção, ‘apuração’ paralela de supostos fatos criminosos, emissão de ordens para ceifar a vida de terceiros, é amplamente constatado no caderno investigatório. 



    Com isso buscavam impor as regras do grupo e assegurar o controle do tráfico ilícito de entorpecentes nos municípios de Mirante da Serra/RO e Nova União/RO – locais cuja liderança indica ser território dominado pelo CV –, tudo mediante divisão de tarefas e como forma de expandir o controle da organização criminosa nos pontos de tráfico e aumentar a área de atividade ilícita. (...)



    2.1. Da Liderança da ORCRIM (agravante: art. 2º, § 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013): 



    Segundo apurado, há, no decorrer do ano de 2024, a ascensão do denunciado HENRIQUE DE SOUZA CRUZ ao posto de comando do núcleo local – o número 1 ou ‘N1’ –, da facção criminosa do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO. 



    A movimentação na cadeia de comando do núcleo de Mirante da Serra e Nova União é reflexo também da atuação policial, sobretudo nos anos de 2022/2023/2024, e que culminou na deflagração da ‘Operação Perseu’, dentre outras cautelares de prisão e busca e apreensão. 



    Apesar disso, a rotatividade permite a instalação de novos núcleos de organização criminosa diversa, sob a mesma denominação Comando Vermelho, notadamente para assegurar o gerenciamento do tráfico de drogas e o controle dos pontos de venda, além dos demais crimes inerentes a atividades ilícitas da facção criminosa. 



    Assim, com a primeira quebra de sigilo dos dados telefônicos 
de HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, cujo resultado pode ser analisado no relatório de análise de dados acostado no id. 118171563, evidencia-se a mencionada ascensão, notadamente considerando os diálogos que demonstram negociações de compra e venda de entorpecentes.



    Constam registros de áudios e vídeos, anotações de dívidas, comprovante de pagamento (pix), cobrança das caixinhas e boca de fumo, tabela de preço dos entorpecentes e contabilidade das vendas, gerenciamento das vendas, todos necessários ao gerenciamento do tráfico de drogas e tudo quanto lhe é relacionado. (...)



    As evidências de que HENRIQUE - H9, tornou-se o ‘N1’ do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO não se esgotam no simples domínio ou posse das informações acima aludidas. H9 é identificado como recrutador de novos membros e emissor de ordens à facção.



    Essa posição é confirmada pelos informativos compartilhados entre os membros da facção e pela análise dos diálogos entre HENRIQUE e JEAN PEREIRA LEITE, vulgo ‘OGRO’ ou ‘VELHINHO’, membro e conselheiro do Comando Vermelho a nível estadual que, mesmo preso em regime fechado no estado do Mato Grosso, estabelece contato com Henrique através do whatsapp.



    Nos diálogos entre Jean e Henrique, este obedece às ordens e comandos do primeiro, bem como as transmite aos demais membros do novo núcleo estruturado da ORCRIM (informações extraídas do Relatório de Análise de Dados, às fls. 972/984 do IPL – ID 118171564). 



    A par da posição privilegiada ocupada pelos denunciados Jean e Henrique em relação à estrutura hierárquica do novo núcleo criminoso ora denunciado, eles também recorriam diretamente ao tráfico de drogas para consecução de seus interesses econômicos, atuando ativamente na negociação de drogas e gerenciamento de bocas de fumo. 



    Portanto, diante da particular condição de Jean, por estar preso, os demais membros do núcleo criminoso, sob a coordenação de Henrique, executavam tarefas para proteção e regularidade de funcionamento do tráfico de drogas em Mirante da Serra/RO e Nova União/RO” (fls. 2-8, e-doc. 5). 



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa do paciente impetrou, no Tribunal de Justiça de Rondônia, o Habeas Corpus n. 0802200-84.2025.8.22.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 28.3.2025. Esta a ementa do julgado:



    “Direito Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Requisitos do art. 312 do CPP preenchidos. Fundamentação idônea. Ordem denegada. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob a alegação de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, atuando como líder local e responsável pelo recrutamento de novos membros. A decisão de prisão preventiva fundamentou-se em elementos colhidos no inquérito policial, incluindo ações operacionais do grupo e comunicações telemáticas extraídas de aparelho celular apreendido. 



    II. Questão em discussão 



    2. O ponto central da discussão reside na verificação da legalidade e da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, considerando a existência de requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, em sua suposta posição de líder local de organização criminosa e no modus operandi das atividades delitivas. 



    4. Há elementos suficientes que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, não sendo a prisão preventiva baseada em meras presunções, mas em análise concreta da atuação do paciente. 



    5. A gravidade dos crimes imputados, incluindo tráfico de drogas e integração em facção criminosa, reforça a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a segurança da instrução criminal. 



    6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Tese de julgamento: ‘A prisão preventiva do paciente, imputado como líder local de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inaplicáveis medidas cautelares diversas’” (fls. 12-13, e-doc. 11). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 993.753/RO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 8.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 28.5.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e praticar tráfico de drogas. 



    2. A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agravante, apontado como líder estadual de facção criminosa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A defesa alega que a prisão preventiva está calcada em elementos inidôneos e que a liberdade do agravante não comprometeria a ordem pública, além de afirmar que ele não é reincidente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, interrompendo a atuação do agravante em organização criminosa de alta periculosidade, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    6. A gravidade concreta das condutas delituosas e a função de liderança do agravante na facção criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. 



    7. As condições pessoais favoráveis do agravante, como a ausência de reincidência, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, diante dos requisitos legais presentes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agente. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente’” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva de Henrique de Souza Cruz está lastreada em três pressupostos do periculum libertatis previstos em lei: garantida da ordem pública, da futura aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, utilizando-se dos argumentos colacionados na representação da Autoridade Policial” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Anota que “o exercício da liberdade de Henrique de Souza Cruz em nada comprometerá a paz social e a ordem pública. Nesse ponto, à luz do entendimento pacificado na jurisprudência dominante, a repercussão que o crime trouxe à sociedade local não pode ser fator per si a justificar o decreto prisional, devendo necessariamente serem apontados dados concretos que levantem o perigo real que a liberdade de Henrique traria à paz social” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “alegar a gravidade abstrata do delito e elementares do tipo penal não são elementos idôneos para justificar a custódia cautelar” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Assinala que o paciente ser “reincidente e/ou possuir antecedentes, por si só não enseja a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “quando a autoridade coatora cita que o Paciente integra o alto escalão de suposta organização criminosa, está a adentrar no mérito da ação e tal ato é vedado em sede do writ. Além disso, tais assertivas se presumem mais como uma antecipação de pena, que por si só, também é vedado em nosso ordenamento jurídico e, ainda, tais assertivas, sem adentrar o mérito da questão, se tratam de mera intuição ou tirocínio policial, sem qualquer fundamentação válida que a corrobore” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que o simples fato de o paciente “pertencer a uma OCRIM não justifica a preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do 
art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso e, conforme demonstrado, a situação em apreço não apresenta um único elemento concreto apto e idôneo a materializar os requisitos do diploma legal aventado” 
(fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta o silêncio “da decisão combatida, também, assim como nas decisões anteriores, (...) quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Tal omissão enseja a nulidade da decisão. Isso porque as cautelares, quando suficientes, sempre precedem à prisão preventiva, independentemente da presença dos requisitos da prisão cautelar” 
(fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante as argumentações ora expendidas, o impetrante requer em favor do paciente HENRIQUE DE SOUZA CRUZ: 



    a) O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 



    b) A concessão da medida LIMINAR, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, para que o Paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada pela carência de fundamentação e elementos idôneos para o afastamento do gozo ao direito da liberdade provisória; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    d) A concessão definitiva da ORDEM, ainda que de ofício, objetivando reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, resultando na revogação da sua prisão preventiva, diante de tudo que fora apresentado e demonstrado (ausência de fundamentação e/ou dos requisitos autorizadores da prisão preventiva), ainda 
que por substituição por medidas cautelares diversas da prisão, restabelecendo-se o direito de liberdade do Paciente” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Consta dos autos estar o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de organização criminosa majorada e tráfico de drogas majorado. Ao decretar a prisão preventiva do paciente e de outros integrantes da organização criminosa, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ouro Preto do Oeste/RO concluiu pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, enfatizando a periculosidade dos agentes e a gravidade dos delitos imputados. O juízo de primeiro grau também destacou a conveniência da instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal:



    “Trata-se de representação pela prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar de ALEX COSTA SILVA, vulgo ‘Lekão’; WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA, vulgo ‘DG’; e DALILA SOUZA DA SILVA, vulgo ‘Medusa’; pela prisão preventiva de HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, vulgo ‘H9’, ‘El Patron’ ou ‘Oitavo Anjo’; e pela busca e apreensão domiciliar de FABIANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA, vulgo ‘Bia’; VALDIVINO RUELA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Dudu’ ou ‘Baé’; TIAGO MORAES MALAMIN, mais conhecido por ‘Malamim’; PAULO HENRIQUE SOARES DE MACEDO, mais conhecido por ‘Macedo’; e MÔNICA FÉLIX DOS REIS, todos já qualificados, formulada pelos Delegados de Polícia Civil George Harrisson Lemos Silva e Niki Alves Locatelli. 



    De acordo com as autoridades policiais, no curso de investigações encetadas na Delegacia de Polícia Civil de Mirante da Serra/RO, foi constatado que os representados ‘atuam como membros de uma organização criminosa armada ligada ao tráfico de drogas na cidade de Mirante da Serra e Nova União, sendo responsáveis pela administração de pontos de venda de entorpecentes […] e pela gestão financeira da facção, inclusive mediante o pagamento de ‘caixinha’ a outros membros da organização, inclusive mantendo conexão com organização criminosa da cidade de Ouro Preto do Oeste/RO’.



    Também restaram evidenciados indícios de participação dos investigados em outros crimes, tais como ‘ameaças, extorsões, lesões corporais ou homicídios, os quais são praticados como atos de disciplina a quem não seguir as regras impostas’, além de delitos como posse irregular de arma de fogo, este que resultou na prisão em flagrante de Henrique e, por conseguinte, no acesso a dados de seu aparelho celular (autos n. 7004490-08.2024.8.22.0004). 



    Os representantes informam que, a partir da diligência da quebra do sigilo telemático do smartphone do flagranteado, ‘foram analisados diversos diálogos entre o investigado Henrique […] e outros membros, além de arquivos salvos em seu aparelho celular, os quais trouxeram indícios suficientes que façam presumir que Henrique é o chefe local da organização criminosa, obedece às ordens de alguém hierarquicamente superior e transmite essas ordens aos demais subordinados na cidade de Mirante da Serra para a prática de crimes das mais diversas naturezas e, em especial, para o controle de venda de entorpecentes’. 



    Pela análise, concluem que Henrique ‘é subordinado ao Jean Pereira Leite, alcunha ‘Tio Ogro’, o qual se intitula como número 02 do comando vermelho no Estado de Rondônia e tem atuado nas cidades de Ouro Preto do Oeste/RO e Mirante da Serra/RO, no recrutamento de novos integrantes à organização criminosa, nas orientações quanto ao tráfico de drogas e autorizações para outras práticas criminosas da facção’. 



    Também há ‘indícios (anotações, áudios, diálogos e comprovantes de pix) de aquisição de mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e crack) adquiridos por meio dos fornecedores JEAN […] (R$ 25.000,00) e LEANDRO FRANCO DURAN NUNEZ (R$ 12.850,00), esta último identificado como vulgo ‘FRANC’ que possui conexões com fornecedores da Bolívia e, inclusive, oferece cerca de 300kg de maconha, enviando vídeos’, sendo que ‘após a aquisição desses produtos, o investigado [Henrique] passa a distribuir a outras pessoas cadastradas como ponto de vendas de drogas sob a ordem do Comando Vermelho ou passa a vender de forma direta para usuários de drogas […]’, além de que ‘todas as informações de compra e venda de entorpecentes eram salvas em grupos […] totalizando um valor de R$ 37.751,00 (trinta e sete mil setecentos e cinquenta e um reais) descrito como valor a receber’. 



    Igualmente ‘há registros de contato direto com lideranças de outras cédulas do Comando Vermelho como o Fernando Jhonshon da Silva Rodrigues, vulgo ‘FJ’, com quem ele [Henrique] adquire e vende entorpecentes em pequenas porções, sendo o investigado identificado como Número 01 do Comando Vermelho na cidade de Ouro Preto do Oeste, com prisão cumprida na operação ‘La Casa de Papel […]’, de modo que ‘as cobranças dos pontos de venda de drogas eram realizadas conforme os cadastros de ‘biqueiras’ na ‘Planilha do Caixinha de Mirante da Serra ‘RO’ CVRL RO’ […] referentes aos meses de junho, julho e agosto’, sendo tais pontos identificados pelo setor de investigações da Delegacia de Polícia Civil de Mirante da Serra/RO. (...)



    Da quebra de sigilo do aparelho celular de Henrique também foram extraídos ‘indícios que configuram a formação da organização criminosa com distribuição de tarefas entre os investigados’, tais como ‘informativos com opiniões expostas pelos integrantes do comando vermelho de Mirante da Serra, com assinaturas de cada envolvido, símbolos que fazem referência a facção criminosa e referências a participação de cada um dos envolvidos, inclusive confirmando que a partir da data de 10/7/2024 o quadro seria o seguinte: ‘N1: Irmão Talibã; N2: Irmão Lekão; porta voz: Gringo; conselheiro: Irmão DG; tesoureiro: Irmã Medusah’, que seriam, respectivamente, Henrique, Alex, o menor H A N, Wilson Diego e Dalila. 



    De igual modo, foram ‘identificados todos os contatos telefônicos utilizados por Jean, vulgo ‘Ogro’, e juntados indícios de sua identificação e participação na liderança externa, além de elementos que comprovam a estrutura da organização criminosa como fichas de cadastros, cobranças de valores, orientações, sugestões e ordens, inclusive, com mudança de pessoas de referência no cadastro da investigada Dalila’. 



    Também ‘foram juntados elementos que comprovam a prática de corrupção de menores, com utilização de adolescentes para o tráfico de drogas e o cadastro deles em fichas da organização criminosa […] com evidências quanto aos adolescentes H A […] vulgo ‘Gringo’ e J A’, sendo que este último, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em face de Henrique e Dalila nos autos 
n. 7005253-09.2024.8.22.0004, ‘encontrava-se cuidando da residência de Henrique e Dalila na cidade de Mirante da Serra, local em que foram encontradas diversas porções de entorpecentes prontas para venda’.



    Nos documentos que instruem a representação, ‘há prints de informativos determinando castigo a integrantes, ameaças, extorsões com cobranças das conhecidas ‘caixinhas’ para que outros envolvidos pudessem vender drogas na região, entre outros crimes’, além de ‘indícios de participação do investigado H enrique, bem como de Fernando Cassemiro da Silva em roubo praticado na cidade de Mirante da Serra, os quais os dois seriam os responsáveis pela autoria mediata, como mandantes […] em que o adolescente H A […] (sob ordem do investigado Henrique) e o maior João Carlos Muller Souza (sob ordem de Fernando) teriam praticado o crime’, o que ‘fundamentou pedido de prisão preventiva por parte do Ministério Público (Autos n. 7000996-02.2024.8.22.0016) em face dos investigados Henrique […] e Fernando […], sendo este último ainda foragido da justiça’. 



    As autoridades policiais destacam, ainda, que ‘na madruga desta terça-feira, 14/1/2025, membros da facção criminosa Comando Vermelho com residência em Mirante da Serra, atenderam a um ‘salve’ em âmbito estadual para atear fogo em ônibus de transportes, ocasião em que tais membros incendiaram um caminhão e um ônibus que estavam estacionados em via pública, causando temor à população ordeira’, em virtude da ‘guerra da facção com as forças de segurança do Estado de Rondônia [que] começou em Porto Velho/RO, após a morte de um dos líderes da ORCRIM e ataques a tiros em viatura da PM’ (...).



    Decido. 1. 



    DA PRISÃO PREVENTIVA (...)



    No caso em testilha, os pressupostos, as circunstâncias autorizadoras, a concretude e a contemporaneidade dos fatos restam preenchidos, o que resulta no acolhimento do pleito de segregação cautelar dos representados Henrique, Alex, Wilson Diego e Dalila. (...)



    A materialidade delitiva restou comprovada especialmente através do relatório da minuciosa análise dos dados do aparelho 
celular de Henrique, apreendido no bojo do Inquérito Policial 
nº 00016339/2024 (ID’s 115655209 e 115655210). 



    Quanto à autoria, vislumbro a existência de mínimas evidências que, nesta fase investigativa da persecução penal, autorizam a decretação do cárcere, estando consubstanciadas nos diálogos entre Henrique e variadas pessoas, que foram acessados pela Polícia Judiciária. 



    O teor das mensagens trocadas, no aplicativo WhatsApp, entre Henrique e Leandro Franco, suposto fornecedor de substâncias entorpecentes provenientes da Bolívia, e entre Henrique e Osmir Paulo dos Santos, Dionilson dos Santos Gomes, Victor de Vargas Cherque e Israel dos Santos Arruda, supostos usuários dos psicotrópicos, todas elas permeadas de códigos como ‘óleo’, ‘azeite’, ‘FM’, ‘coca’, ‘buchinha’, ‘Colômbia’, ‘beck’, ‘pp’ e ‘skunk’ e versando sobre valores, inclusive ‘fechamento de caixa das biqueiras’, indicam a prática do narcotráfico pelo representado em questão, o qual manteria conversa com o contato telefônico nomeado como ‘Meu Número Claro’ e integraria os grupos ‘Perfumes Natura’ e ‘Organização’ apenas para contabilizar os lucros e as dívidas relacionados à mercancia. 



    Quanto à Dalila, o relatório de análise de dados indica a troca de mensagens entre ela e Henrique tratando especificamente da cobrança de ‘caixinha’ das ‘bocas de fumo’ que são, em tese, supervisionadas pelo casal, havendo menção, inclusive, da expressão ‘planilha das caixinhas Mirante da Serra’, demonstrando que a contabilidade do narcotráfico, naquela região, seria responsabilidade solidária entre eles. 



    Aliás, justamente em virtude da suposta ‘planilha’ de ‘bocas de fumo’ é que se chega aos nomes de Alex e Wilson Diego, mencionados na referida listagem através de seus apelidos ‘Lekão’ e ‘DG’, que igualmente mantêm contato com Henrique – Wilson Diego através de número telefônico cadastrado em nome do filho menor, mas agendado, no aparelho celular de Henrique, como ‘Ir DG’ – gerando a presunção de que são incumbidos da administração de pontos de venda de droga que são, a priori, gerenciados por este último. 



    O que difere Alex e Wilson Diego dos demais ‘biqueiros’ constantes da ‘planilha’ é o fato de que em mensagem difundida no aplicativo WhatsApp, noticiando a formação do novo ‘quadro do asfalto’ da célula da facção criminosa Comando Vermelho no Município de Mirante da Serra/RO, ‘Lekão’ consta como ‘N2’, ou seja, a segunda pessoa responsável pelo comando da organização criminosa na região, e ‘DG’ como conselheiro, demonstrando a autoria também em relação à infração penal tipificada na Lei n. 12.850/2013. 



    Nessa mesma mensagem constam as alcunhas ‘Talibã’ – que também se refere a Henrique, consoante depreende-se da imagem inserta no ID 115655209 – e ‘Medusa’, nas respectivas funções de ‘N1’ (líder regional do Comando Vermelho em Mirante da Serra/RO) e tesoureira, apontando que o casal de representados (Henrique e Dalila)também integra a organização criminosa, máxime se consideradas as conversas mantidas entre Henrique e Jean – mencionado em diversas demandas que tramitam neste Juízo como um dos líderes estaduais da facção criminosa – nas quais eles tratam-se como ‘padrinho’ e ‘filho’ e também os diálogos havidos entre Henrique e Dalila, onde há menção expressa a ‘Ogro’, suposto apelido de Jean, e a providências a serem tomadas por eles quanto ao futuro da organização. 



    A garantia da ordem pública, como um dos substratos motivacionais da prisão, encontra-se robustecida especialmente pela gravidade das infrações penais (ameaças, homicídios, extorsões, torturas, tráfico de drogas, etc.) que são supostamente perpetradas pela célula da facção criminosa denominada Comando Vermelho que, ao que tudo indica, instalou-se na região desta comarca, circunstância que, inclusive, revela a periculosidade concreta dos representados. 



    Em caso análogo, assim decidiu o Supe